Tribunal: TJBA
Processo: 0775871-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775871-21.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MUNDO NOVO COMUNICACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NÃO-RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, POR PERÍODO SUPERIOR A 2 ANOS. INATIVIDADE CARACTERIZADA. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. O não recolhimento de tributos por período superior a 2 anos induz à ausência de atividade pela empresa. Inteligência do art. 234, da Lei Municipal n, 7186/2006. Exigência de ISS indevida. Erro material que não altera o resultado da decisão. Sentença mantida. Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0775871-21.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e como apelado, MUNDO NOVO COMUNICAÇÃO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.